Tribunal: TJSP
Processo: 2142629-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou sua impugnação. Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao exequente. Conversão em perdas e danos. Julgamento de ação anulatória, processada no mesmo juízo, que não tem o condão de rescindir coisa julgada. Direito do agravado ao imóvel que foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Aplicação do art. 500, do CPC. Multa que

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou sua impugnação. Insurgência. Executada que alienou o bem a ser transferido ao exequente. Conversão em perdas e danos. Julgamento de ação anulatória, processada no mesmo juízo, que não tem o condão de rescindir coisa julgada. Direito do agravado ao imóvel que foi reconhecido em sentença transitada em julgado. Aplicação do art. 500, do CPC. Multa que persiste até que o agravado receba o que lhe é devido. Valor da multa que não merece qualquer alteração. Agravante que poderia depositar nos autos ao valor do imóvel, se desejasse parar com a incidência da multa. Nulidade apontada por ausência de intimação pessoal que não se verifica. Parte com advogado devidamente constituído nos autos. Art. 513, § 2o, I, do CPC. Despacho que deve ser mantido como proferido. Recurso não provido.